Tribunal: TJES
Processo: 5001386-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001386-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA
AGRAVADO: SUELI REGINA BARCELLOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
Igreja Cristã Maranata
em face da r. decisão (ID 557184) prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha-ES que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais

(nº 0007188-42.2020.8.08.0035) ajuizada pela recorrente em desfavor de
Sueli Regina Barcellos
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixando de determinar à agravada que retirasse as mensagens postadas em sua rede social em desfavor da agravante e de obstá-la de realizar novas publicações com o mesmo teor.

Em suas razões recursais (ID 557176), a igreja agravante alega, em síntese, que:
i)
a agravada efetuou vários comentários intolerantes em rede social de terceiro, com pleno intuito de denegrir a imagem da igreja recorrente, atentando contra o sentimento religioso de seus líderes e fiéis;
ii)
afirmou ser a recorrente uma seita que tira a liberdade dos fiéis, fazendo destes escravos, e que utiliza o dízimo doado para outros fins, o que configuraria crime;
iii)
o direito à liberdade de expressão não pode ser exercido a ponto de atingir o direito das pessoas ao exercício da fé e da religião que escolheram;
iv)
o juízo
a quo
deixou de reconhecer o direito que a instituição religiosa agravante tem de exercer sua fé sem amarras e sem ataques ofensivos, visto que a liberdade de expressão não pode ser utilizada para acobertar tal prática escusa;
v)
o único objetivo das postagens é desacreditar a instituição religiosa agravante e ofendê-la deliberadamente, caracterizando ofensa à liberdade de crença, assegurada no art. 5º, inciso VI, da CF/88;
vi)
em que pese a liberdade de expressão seja um direito fundamental do cidadão (arts. 5º, incisos IV, VIII e IX, e 220, ambos da CF/88), o seu exercício não pode resultar na violação de direito de outrem, razão pela qual possui diversas restrições no próprio texto constitucional (vedação ao anonimato e direito de resposta [art. 5º, inciso V, da CF/88]);
vii)
a violação da liberdade religiosa, por meio da sua discriminação, configura o crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89;
viii)
o discurso que pretende atingir, rebaixar ou desmerecer a crença alheia ofende o direito à liberdade religiosa;
ix)
a agravada extrapolou o seu direito à livre manifestação e causou danos à imagem da recorrente com os seus comentários na rede social de terceiro, visto que ofendeu diretamente a fé processada pela agravante;
x)
inexiste risco de irreversibilidade da medida com o deferimento da tutela de urgência, visto que a agravada poderá tecer novos comentários nas redes sociais caso a medida seja revogada;
xi)
as publicações devem ser imediatamente retiradas da internet, ante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois prejudica a imagem e funcionamento da igreja recorrente.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja deferida a antecipação da tutela recursal, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que seja determinada a agravada que retire as publicações mencionadas na exordial e que se abstenha de realizar novos comentários ofensivos à imagem da Igreja recorrente, Presidente, líderes e membros, sendo confirmada tal determinação no pronunciamento definitivo deste agravo.

Em sede de cognição sumária (ID 560148), proferi decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado.

Em sede de contrarrazões (ID 686739), a requerida pugna pelo desprovimento do presente recurso, na medida em que constitui direito fundamental de qualquer pessoa manifestar livremente suas opiniões, ideias e pensamentos, sem que possa haver ingerência do Poder Público.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 20 de agosto de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
Igreja Cristã Maranata
em face da r. decisão (ID 557184) prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha-ES que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais

(nº 0007188-42.2020.8.08.0035) ajuizada pela recorrente em desfavor de
Sueli Regina Barcellos
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixando de determinar à agravada que retirasse as mensagens postadas em sua rede social em desfavor da agravante e de obstá-la de realizar novas publicações com o mesmo teor.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o recurso que a igreja recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais na origem em virtude de a agravada ter efetuado 08 (oito) comentários, entre os dias 15/12/2019 e 07/05/2020, por meio de publicações em contas de terceiros na rede social
facebook
, os quais teriam conteúdo extremamente agressivo e hostil, com o objeto de prejudicar a reputação da instituição religiosa autora, eis que as acusações seriam graves e infundadas (ID 557183).

O julgador monocrático, ao apreciar a questão em sede de cognição sumária, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar a probabilidade do direito da igreja autora, uma vez que não identificou nas postagens feitas pela agravada nenhuma alusão a algum tipo de crime que teria sido imputado à recorrente e nem o propósito de dificultar o pleno funcionamento daquela instituição religiosa, tratando-se de meras declarações ressentidas e magoadas da recorrida, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pela igreja demandante.

Após reapreciar a matéria posta em exame, não vejo motivos para dissentir do entendimento exposado na decisão preliminar deste recurso, oportunidade em que indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A
quaestio iuris
ora posta sob apreciação cinge-se em aferir se as postagens efetuadas pela agravada em redes sociais da internet excederam o direito fundamental à liberdade de expressão e se, com isso, resultaram ofensa ao direito constitucional à liberdade religiosa da igreja recorrente.

Com fulcro nos arts. 5º, incisos IV, IX, X e XIV, e 220, ambos da Constituição da República, o art. 3º, inciso I, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), estabelece como princípio do uso da internet no Brasil a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, resguardando-se, entretanto, em seus incisos II e VI
1
, a necessária proteção da privacidade e o direito à indenização pelo eventual dano material ou moral suportado.

Esta compreensão é reforçada pelos arts. 2º, 4º, inciso II, 7º e 8º, da Lei nº 12.965/2014, os quais assentam o respeito à liberdade de expressão como norte direcionador para disciplinar a utilização da internet no Brasil, enxergado aqui como elemento essencial para o exercício da cidadania, observada a necessária ponderação destas com os demais direitos fundamentais, tais como, privacidade, imagem, intimidade, liberdade de crença, dentre outros.

Dessa forma, em que pesem os textos constitucional e legal resguardem a garantia da liberdade de expressão e vedem a censura, por vezes, estes conflitam com outros direitos também constitucionalmente assegurados. Ao interpretar o referido conflito, o Supremo Tribunal Federal concluiu que, apesar de inexistir hierarquia entre direitos fundamentais, a liberdade de expressão possui posição preferencial em relação aos demais direitos, diante da existência de diversos dispositivos constitucionais assegurando a liberdade de expressão, conquista histórica frente as reprimendas observadas durante o período de ditadura militar pelo qual passou nosso país.

Como consequência, o Pretório Excelso concluiu que se deve fazer uma análise muito rigorosa, criteriosa e excepcional de toda e qualquer medida que tenha por objetivo restringir a liberdade de expressão, sendo que eventual constatação do uso abusivo deste direito deve ser reparado, preferencialmente, pela retificação, pelo direito de resposta ou pela reparação civil, no escopo sempre de se evitar a censura.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem orientado que
“A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização.”
(Rcl 22328, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018, STF).

Não se está aqui pretendendo legitimar o uso indiscriminado da liberdade de expressão, visto que, se os abusos na sua utilização não fossem combatidos pela atuação estatal, caluniar, injuriar, difamar ou fazer apologia de fatos criminosos não seriam suscetíveis de punições. Aliás, o preâmbulo da própria Constituição da República discorre sobre a construção de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social.

Assim, a despeito de o direito de pensar, falar e escrever sem censuras ou restrições ser um precioso privilégio dos cidadãos, gozando até mesmo de preferência pelo legislador constitucional – o que não se confunde com prevalência –, esse direito não é absoluto, sofrendo limitações de natureza ética e jurídica.

Para aferir a ponderação entre o direito de liberdade de expressão e os demais direitos fundamentais assegurados na Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a aplicação de 08 (oito) critérios, quais sejam:
“
(i) veracidade do fato; (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação; (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia; (iv) local do fato; (v) natureza do fato; (vi) existência de interesse público na divulgação em tese; (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação.”
(Rcl 22328, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018, STF).

Partindo dessa premissa, o perfunctório exame dos elementos probatórios que instruem este recurso, inerente a fase de cognição sumária que se encontra a demanda originária, revelam que o julgador monocrático bem expôs os motivos pelos quais deixou de censurar, em sede de tutela de urgência, as postagens efetuadas pela agravada na
internet
por meio de redes sociais de terceiros, visto que não se constata, ao menos por ora, que a recorrida tenha imputado qualquer crime à igreja recorrente e nem que tenha buscado dificultar o exercício da liberdade de crença daquela instituição religiosa, tendo, aparentemente, apenas efetuado várias críticas a doutrina da igreja agravante e mostrado todo o seu ressentimento e mágoa após ter sido membro daquela instituição por quase uma década (ID 557182), o que obsta a determinação judicial para imediata retirada das publicações.

É certo que o art. 5º, incisos VI e VIII, da Constituição Federal garante a liberdade religiosa, a qual significa que o indivíduo tem o direito não somente de escolher qual religião seguirá – ou se não seguirá nenhuma –, mas também a liberdade de fazer proselitismo e de explicitar os atos próprios de sua religiosidade.

Portanto, o discurso proselitista que defenda que uma religião é melhor que a outra ou que uma está “certa” e a outra “errada” não caracteriza excesso na utilização dos direitos à liberdade de expressão e à liberdade religiosa, muito menos a prática do delito descrito no art. 20 da Lei nº 7.716/89.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem orientado que
“A liberdade religiosa e a de expressão constituem elementos fundantes da ordem constitucional e devem ser exercidas com observância dos demais direitos e garantias fundamentais, não alcançando, nessa ótica, condutas reveladoras de discriminação. No que toca especificamente à liberdade de expressão religiosa, cumpre reconhecer, nas hipóteses de religiões que se alçam a universais, que o discurso proselitista é da essência de seu integral exercício. De tal modo, a finalidade de alcançar o outro, mediante persuasão, configura comportamento intrínseco a religiões de tal natureza. Para a consecução de tal objetivo, não se revela ilícito, por si só, a comparação entre diversas religiões, inclusive com explicitação de certa hierarquização ou animosidade entre elas.”
(RHC 134682, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 29/11/2016, STF).

No caso, o exame preliminar das publicações que foram feitas pela agravada indicam que esta, após se afastar da comunidade religiosa mantida pela igreja agravante, passou a efetuar várias manifestações em redes sociais de terceiros, participando de uma espécie de debate, nas quais mostrou todo o seu rancor e ressentimento por aquela instituição religiosa, tecendo críticas pelo dogma lá utilizado e a forma como compreendeu serem tratados os fiéis.

Em que pese a agravada tenha utilizado algumas expressões fortes para criticar o dogma da igreja recorrente, não vislumbro, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, manifestações que tenham o condão de prejudicar a continuidade do exercício religioso pela igreja agravante e nem a imputação de crime, o que inviabiliza a atuação estatal, em sede de tutela provisória, para censurar as publicações, em respeito, inclusive, à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal que privilegia a adoção de medidas reparadoras em vez da retirada da manifestação da internet.

Com efeito, em apertada síntese, a agravada assevera nas suas postagens, basicamente, que a igreja agravante utilizaria metodologia que reduz a participação racional de seus fiéis e que não seria transparente em relação a aplicação das receitas obtidas com os dízimos, além de tecer opiniões pessoais sobre acontecimentos que vivenciou enquanto frequentava aquela instituição religiosa. Nesse contexto, muito embora o ressentimento da recorrida possa ter extrapolado a temperança que devemos buscar manter em nossas relações pessoais, tal circunstância não é bastante para ensejar a atuação estatal que acarrete a famigerada censura do direito de se expressar.

O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assim deliberar ao enfrentar a matéria, senão vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI N. 9.612/98. RÁDIODIFUSÃO COMUNITÁRIA. PROIBIÇÃO DO PROSELITISMO. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.
1. A liberdade de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio. 2. Por ser um instrumento para a garantia de outros direitos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a primazia da liberdade de expressão. 3. A liberdade religiosa não é exercível apenas em privado, mas também no espaço público, e inclui o direito de tentar convencer os outros, por meio do ensinamento, a mudar de religião. O discurso proselitista é, pois, inerente à liberdade de expressão religiosa. Precedentes. 4. A liberdade política pressupõe a livre manifestação do pensamento e a formulação de discurso persuasivo e o uso do argumentos críticos. Consenso e debate público informado pressupõem a livre troca de ideias e não apenas a divulgação de informações. 5. O artigo 220 da Constituição Federal expressamente consagra a liberdade de expressão sob qualquer forma, processo ou veículo, hipótese que inclui o serviço de radiodifusão comunitária. 6. Viola a Constituição Federal a proibição de veiculação de discurso proselitista em serviço de radiodifusão comunitária.
7. Ação direta julgada procedente.” (ADI 2566, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2018, STF).

Não se está aqui exaurindo a análise da matéria e concluindo que não houve nenhum tipo de ofensa aos direitos da igreja agravante. Apenas averigua-se que, neste momento de cognição sumária, não há afronta à liberdade de expressão e à liberdade religiosa que justifiquem, em sede de tutela provisória, a retirada da internet das postagens efetuadas pela agravada em redes sociais de terceiros, o que não impedirá, ao fim da instrução processual, que se entenda pela necessidade da imposição de outra sanção. Isto porque a liberdade de expressão traz consigo a responsabilidade pelos danos que, porventura, tenha causado com os pensamentos que foram materializados. Aliás, recentemente, em caso similar, cheguei à mesma conclusão
2
.

Ao tratar da ponderação dos direitos à liberdade de expressão e à liberdade religiosa em conjunto com o princípio da proporcionalidade, os egrégios Tribunais pátrios têm chegado a mesma conclusão, especialmente para evitar a prática de censura desnecessária, visto que existem outras formas de reparar eventual dano causado à instituição religiosa eventualmente ofendida, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. TUTELA INIBITÓRIA DE URGÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO DO PENSAMENTO. LIBERDADE RELIGIOSA. CENSURA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para a Agravante retirar de circulação e se abster de publicar novas edições das revistas em quadrinhos da série intitulada ‘Alberto’, ofensivas à fé católica. Somente se defere a tutela de urgência se preenchidos os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Se por um lado a Constituição Federal prevê a inviolabilidade da honra e a imagem das pessoas além da liberdade de crença e religião, por outro assegura a liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, sem censura. A edição da revista junta aos autos não revela a prática flagrante de crime ou ofensa na honra ou reputação da Agravada, nem soa manifesta a intenção do Agravante em denegrir a religião da Agravada ou incitar a violência contra ela, mas apenas a criação de histórias com as quais a Agravada não concorda por atentarem contra o que entende como certo e verdadeiro segundo sua crença católica. Embora adequada no plano moral para resguardar o sentimento religioso da Agravada, a medida judicial que impede edição e venda da revista da Agravante, a princípio, não se mostra necessária nem proporcional de vez que, demonstrada a prática de ato ilícito pela impertinência das afirmações da Agravante, assegura-se o direito de resposta, além de indenização pelos danos eventualmente sofridos. A jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal é firme em garantir a liberdade de expressão, afastar a censura e fixar o direito de resposta e a reparação dos danos como contraponto ao exercício eventualmente abusivo dessa liberdade.
Recurso provido.” (AI nº 0054665-97.2019.8.19.0000, Relator: Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, DJ 10/03/2020, 5ª C. Cível, TJRJ).

“Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência.
Decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito de tutela de urgência para remover da internet todos os vídeos envolvendo o nome da instituição religiosa postados pelo Agravado, bem como se abster de efetuar novas postagens. Preservação do direito à crítica e à liberdade de expressão e manifestação do pensamento (CF, art. 5º, IV), já que até este momento processual, de cognição sumária, não há nos autos elementos inequívocos de prova que evidenciem exercício abusivo desse direito.
Ausência dos requisitos legais a autorizar o deferimento do pedido de tutela de urgência previsto no art. 300, caput, do CPC/15.
Assim, não havendo, nesta fase processual, comprovação nos autos em apreço, de motivo hábil a supressão do direito fundamental a liberdade de expressão, é de se manter, provisoriamente, a decisão recorrida, a qual foi proferida dentro dos critérios de prudência e proporcionalidade, por encontrar-se em perfeita consonância com as regras constitucionais pertinentes. Ademais, a partir do momento em que veiculada, de forma abusiva, por vídeo na internet, narrativas e imputações, o responsável responde pela conduta praticada na esfera civil e penal, dentro do sistema adotado pela legislação brasileira.
Agravo Improvido.” (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0018440-73.2016.8.05.0000, Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO, Publicado em: 07/03/2017, TJBA).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DE CRENÇA E RELIGIÃO. PEDIDO PARA OBSTAR A APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL DENOMINADA "PORNÔ GOSPEL". SUPOSTA VINCULAÇÃO DA IGREJA EVANGÉLICA A COMPORTAMENTOS REPROVADOS PELA INSTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO A QUO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE.
CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. SOPESAMENTO ENTRE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA (ARTIGO 5º, IX, 220, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) E LIBERDADE DE CULTO RELIGIOSO (ARTIGO 5º, VI, VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE EM ANÁLISE SUMÁRIA DOS AUTOS. MITIGAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE SOMENTE É POSSÍVEL EM CASO EXCEPCIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR O DIREITO ALEGADO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPR - 4ª C.Cível - AI - 1553837-5 - Curitiba - Rel.: Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz - Unânime - J. 10.02.2017).

Como apenas se defere a tutela de urgência pretendida pela agravante caso preenchidos os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil, resta inviável reformar a decisão objurgada, já que não vislumbro presente o requisito da probabilidade do direito invocado, eis que a censura almejada pela igreja recorrente não se revela proporcional e condizente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria e com as circunstâncias do caso concreto.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
negar
-lhe provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; II - proteção da privacidade; (...); VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei.

2
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REMOÇÃO DE MATÉRIA SUPOSTAMENTE FALSA VEICULADA PELO FACEBOOK. NÃO VERIFICADA A FALSIDADE OU O INTENTO INJURIANTE. VEDADA CENSURA. REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) A remoção da página da internet acarretaria vedada censura, na medida em que não é possível vislumbrar em cognição sumária, veiculação de matéria falsa ou exclusivo intento injuriante nos comentários disponibilizados pelo recorrido em 2 de julho de 2019. 2) Inexistindo probabilidade do direito invocado, deve ser privilegiado o direito à liberdade de expressão, nos termos do quanto disposto no artigo 220 da Constituição Federal. Caso se verifique posteriormente eventual excesso não verificado de plano ou abuso no direito de manifestação, nada obstará que a página seja futuramente removida. Não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na hipótese. 3) Não se pode afirmar que o conteúdo esteja causando dano à imagem do Município de São Mateus, haja vista que não foi demonstrado se houve publicidade que ensejasse abalo ao nome ou à credibilidade do ente municipal. O dano moral, quando se trata de pessoa jurídica, precisa ser comprovado, não bastando a prova do fato jurídico lesivo. Requisitos do art. 300, CPC não preenchidos a permitir a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência. 4) Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000820, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIBERDADE RELIGIOSA. CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CENSURA. ÚLTIMA MEDIDA A SER ADOTADA. MITIGAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO SOMENTE É POSSÍVEL EM HIPÓTESE EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O Supremo Tribunal Federal concluiu que, apesar de inexistir hierarquia entre direitos fundamentais, a liberdade de expressão possui posição preferencial em relação aos demais direitos, diante da existência de diversos dispositivos constitucionais assegurando a liberdade de expressão, conquista histórica frente as reprimendas observadas durante o período de ditadura militar pelo qual passou nosso país. Como consequência, o Pretório Excelso concluiu que se deve fazer uma análise muito rigorosa, criteriosa e excepcional de toda e qualquer medida que tenha por objetivo restringir a liberdade de expressão, sendo que eventual constatação do uso abusivo deste direito deve ser reparado, preferencialmente, pela retificação, pelo direito de resposta ou pela reparação civil, no escopo sempre de se evitar a censura.

2
)
O perfunctório exame dos elementos probatórios que instruem este recurso, inerente a fase de cognição sumária que se encontra a demanda originária, revelam que o julgador monocrático bem expôs os motivos pelos quais deixou de censurar, em sede de tutela de urgência, as postagens efetuadas pela agravada na
internet
por meio de redes sociais de terceiros, visto que não se constata, ao menos por ora, que a recorrida tenha imputado qualquer crime à igreja recorrente e nem que tenha buscado dificultar o exercício da liberdade de crença daquela instituição religiosa, tendo, aparentemente, apenas efetuado várias críticas a doutrina da igreja agravante e mostrado todo o seu ressentimento e mágoa após ter sido membro daquela instituição por quase uma década (ID 557182), o que obsta a determinação judicial para imediata retirada das publicações.

3
)
A despeito de a agravada ter utilizado algumas expressões fortes para criticar o dogma da igreja recorrente, não vislumbra-se, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, manifestações que tenham o condão de prejudicar a continuidade do exercício religioso pela igreja agravante e nem a imputação de crime, o que inviabiliza a atuação estatal, em sede de tutela provisória, para censurar as publicações, em respeito, inclusive, à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal que privilegia a adoção de medidas reparadoras em vez da retirada da manifestação da internet.

4
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.